Tribunal: TJDFT
Processo: 0743156-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743156-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB e como recorrido ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALMEIDA. Em seguida, intime-se o recorrido ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALMEIDA para contrarrazões ao recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, devendo as partes, no mesmo prazo, regularizarem a representação processual, nos termos do artigo 76, §2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021